Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-59.2022.8.07.0009 RECORRENTE: DIOGGO SILVA MASCARENHAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA. 1. O magistrado pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização das provas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. A instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Júri, não é exauriente. Qualquer diligência para o esclarecimento dos fatos ainda pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP 2. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 3. Inviável a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, devendo o processo ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença. 4. Havendo provas da materialidade e indícios de autoria do delito conexo, este também deve ser levado a julgamento pelo Conselho de Sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 402 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de diligências complementares acarretou cerceamento de defesa e quebra do princípio da isonomia processual entre as partes, pois provocou enormes prejuízos; b) artigo 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando que em nenhum momento ficou comprovado que o recorrente sabia que a detentora das medidas protetivas estava na referida residência do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 402 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A preliminar de cerceamento de Defesa não merece ser acolhida. (...) De fato, o laudo de exame de corpo de delito, que comprova as lesões experimentadas pela vítima em decorrência do fato, já se encontra acostado aos autos, no ID no. 44040862, razão pela qual o juízo a quo entendeu não ser necessária a juntada do prontuário e do relatório médico, bem como a oitiva dos profissionais de saúde que prestaram atendimento à vítima, conforme decisão de ID no. 44041042. (...) Convém salientar que a instrução criminal, na primeira fase do procedimento do Júri, não é exauriente. (...) Assim, mesmo que pronunciado o recorrente, qualquer diligência para o esclarecimento dos fatos ainda pode ser requerida pela defesa na fase do art. 422 do CPP. Dessa forma, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, como alega o recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar arguida” (ID 46910106). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025